Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal de receptação dolosa, notadamente se o réu tinha consciência de que o aparelho celular adquirido era produto de crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal exige a demonstração de que o agente tinha ciência da procedência criminosa do bem, seja por dolo direto ou eventual. O elemento subjetivo é aferido predominantemente pelas circunstâncias objetivas da aquisição, sendo prescindível a confissão expressa quando as condições concretas da transação permitem inferir, de modo seguro, o conhecimento da origem ilícita.
4. Constituem circunstâncias relevantes para aferição do elemento subjetivo: a exiguidade do intervalo temporal entre o crime antecedente e a aquisição; a ausência de documentação comprobatória da licitude da transação; e a falta de diligências mínimas para verificação da procedência do bem, revelando negligência consciente incompatível com a boa-fé e caracterizando assunção do risco quanto à origem criminosa.
5. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, apreendido bem de origem ilícita em poder do acusado, compete à defesa demonstrar a aquisição lícita ou a ausência de conhecimento da procedência criminosa, sem que tal regra implique inversão do ônus probatório quanto ao fato constitutivo da acusação. A ausência de versão defensiva minimamente consistente reforça a conclusão pela presença do dolo.
6. O princípio in dubio pro reo incide quando há dúvida razoável e legítima sobre fatos essenciais à condenação, não se aplicando quando o conjunto probatório converge de forma harmônica e inequívoca para demonstrar a materialidade, autoria e elemento subjetivo do delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; art. 68 do Código Penal; art. 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025; TJDFT, Acórdão 1369856, 0005257-42.2016.8.07.0012, Relator Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, julgado em 13/09/2021; TJDFT, Acórdão 2034617, 0757461-74.2024.8.07.0001, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.